Tribunal: TJDFT
Processo: 0727120-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO SANADA. INOVAÇÃO NA MATÉRIA DE FATO E JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver omissão em qualquer decisão judicial.
2. No caso, embora o dispositivo do voto condutor tenha limitado seu alcance aos veículos registrados em nome da embargada, deixou de analisar expressamente as alegações que subsidiam o pedido para que fossem alcançados bens de terceiro.
3. Mostra-se inviável a constrição de bens de terceiro sem que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, valendo ressaltar que não houve, antes da decisão agravada, pormenorizada alegação e demonstração dos requisitos necessários à configuração de eventual fraude à execução – art. 792, do CPC.
4. Limitado o escopo dos embargos de declaração a sanar omissão, descabe a análise de alegações de fato e documento trazido após o julgamento, em inovação da matéria conhecida, notadamente decisão da Justiça do Trabalho que já existia ao tempo da decisão agravada.
5. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.